Tribunal: STF
Processo: RE 1377973
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DOS CONTRATOS –SERVIDORA EFETIVADA PELA LC.100/07 – RECEBIMENTO DO FGTS – POSSIBILIDADE –VÍNCULOS POSTERIORES À RESCISÃO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DEINCONSTITUCIONALIDADE DA LC LC/100 – NULIDADE DOS CONTRATOS NÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 11).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 37, II, IX e § 2°, da mesma Carta, ao argumento de que



    “[...] o Requerido não observou as exigências constitucionais, firmando contratos temporários para funções permanentes, o que os tornam NULOS DE PLENO DIREITO.



    Considerando que o Requerente exerce sua função laboral através de um contrato de trabalho considerado nulo por não ser precedido de concurso público, tampouco por respeitar os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, assiste-lhe o direito determinante que impõe a Administração Pública efetuar o depósito dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) conforme disposto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e demais da espécie [...]” (pág. 17 do documento eletrônico 13).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem concluiu ser válida a contratação do recorrente, de modo que não faz jus à percepção de FGTS pelo trabalho realizado a partir de janeiro de 2016, ou seja, após o prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, julgamento no qual se declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7° da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão impugnado:



    “Conforme já deliberado pela Suprema Corte, o período laborado decorrente da efetivação pela LC nº 100/2007 não gera quaisquer direitos ao servidor, além de verbas específicas (FGTS e Saldo Salário)



    […]



    Todavia, durante o período pós LC Estadual nº 100/2007, não há falar em pagamento de qualquer verba, que não aquelas estritamente ajustadas no contrato administrativo.



    Somente em caso de desvirtuação da sua natureza temporária (foi o que disse o Supremo Tribunal Federal) é que se poderia falar em desconstituição do vínculo específico, para cominar o pagamento de outras verbas. 



    Porém, não há direito à percepção de FGTS pelo exercício de cargos posteriores, ou seja, a partir de janeiro de 2016, porquanto tal questão não é afeta ao entendimento esposado pela Corte Suprema, pelas razões de decidir já expostas, bem como, em se tratando, hoje, de vínculo estritamente administrativo, não se denota das alegações iniciais qualquer ilegalidade apta a demonstrar a descaracterização da natureza do contrato de prestação de serviços firmado. Em verdade, a autora não comprovou minimamente o seu direito, conduzindo à improcedência do pedido, no ponto.



    Isso ocorre porque a mera realização de contratos diversos ao longo do tempo não é motivo suficiente para a se concluir pela nulidade da contratação. Em verdade, o que fez a autora foi sustentar a necessidade de declaração de nulidade dos contratos posteriores, tendo por base os contratos anteriores a declaração de inconstitucionalidade. Anote-se que não houve renovação sucessiva de contratos. Mas contratações distintas, e diferidas no tempo” (págs. 3-4 do documento eletrônico 11 – grifei).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.146.067-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator